Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por LUCIANO AUGUSTO NEVES em favor de RAFAELA MARIA SILVA SIQUEIRA, aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Alega que a paciente foi autuada em flagrante delito por ter supostamente infringido o disposto no artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, tendo sido presa em “suposto flagrante delito”.
Afirma que a paciente passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi ser convertida em prisão preventiva, tudo com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Contudo, aduz que o pleito de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo singular, mesmo sendo a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores (uma com dois anos, ainda lactante, e outro com oito anos), sendo a genitora a única responsável pelos dois.
Assevera que a paciente é mãe solteira, cuida de seus filhos com muitas dificuldades, mesmo sendo os dois filhos de pais diferentes, mas, que não prestam nenhuma assistência.
Esclarece que a sua genitora (AVÓ MATERNA), perdeu recentemente um filho já adulto, maior de idade que cometeu suicídio, assim sua mãe sofre profundamente com depressão e a relação de ambas há muito tempo não é das melhores, com isso a avó materna não preenche os mínimos requisitos de prestar qualquer cuidado aos seus netos, estando essas duas crianças padecendo com a ausência de sua genitora, merecendo uma chance/oportunidade de ter a responsável prestando-lhes a assistência.
Informa que a paciente foi presa em Chapada e levada para a Delegacia de Entorpecentes desta Capital, de modo que as crianças da requerente não podem ser penalizadas pelos desacertos de sua genitora em se envolver com drogas.
Atesta que o endereço a ser cumprida a prisão domiciliar é no endereço da sua genitora a senhora ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA, que além de deixar a sua filha voltar pra casa, irá monitorar a implicada para que não receba más companhias e venha a usar drogas em sua casa. Assim, além de proteger a sua filha dos efeitos nefastos da droga, irá, de uma forma direta, permitir que os seus dois netos menores recebam a atenção da mãe e a menor o leite materno para a sua sobrevivência.
Defende que é perceptível que a alteração e acréscimos feitos ao art. 318 do CPP encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1o).
Sustenta que não há como manter a garantia da ordem pública já que demonstrado está que a acusada não pretende de furtar de responder ao processo, em relação a conveniência da instrução penal e aplicação da lei penal, restam fulminadas com o objetivo de manter a credibilidade do judiciário ou pela gravidade do crime, onde os tribunais superiores não convalidam tal situação, sendo que a prisão é a última medida drástica a sem aplicada.
Além da aplicação das medidas cautelares diversa da prisão, o Impetrante invoca, também, a presunção de inocência.
Assim, requer a concessão da ordem liminar, em favor da paciente, com a determinação para que se expeça a determinação de colocarem a tornozeleira eletrônica e que coloquem a mesma dentro da residência de sua genitora.
Síntese necessária.
Pois bem.
A concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial do writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção desta medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor à paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade e complexidade dos fatos que são objeto das investigações da polícia judiciária daquela Comarca.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada indeferiu o pedido do paciente embasando-a na patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, de maneira a evitar-se que ela/paciente volte a delinquir.
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decisum atendeu a todos os requisitos legais, não havendo se falar, sequer, em falta de fundamentação.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão, assim como pelas declarações do condutor e testemunhas.
A autoria do crime, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, que recaem sobre a pessoa da paciente.
O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, ao passo que o periculum libertatis encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva da indiciada, dadas as circunstâncias em que praticado o fato criminoso, pois como bem ressaltou o juiz a quo que determinou a conversão do flagrante em preventiva e negou a prisão domiciliar:
“Conforme se verifica, no momento de prisão da flagranteada por tráfico de drogas, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão definitiva no 0005141-74.2016.8.12.0019.01.0001-08 (Processo no 00051417420168120019), expedido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Fórum Ponta Porã, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei n° 11.343/2006. Demonstrando, assim, ser contumaz na prática dessa espécie de delito.
A narrativa dos autos, demonstra que a flagranteada tem rotina na prática destes delitos (reiteração de conduta criminosa), já que fora flagrada fazendo venda da substancia entorpecente (21 unidades de substância análoga à cocaína), bem como de posse de três aparelhos celulares, além de quantidade de dinheiro (R$ 353,00), elementos que indicam o denominado tráfico formiguinha, costumeiro nesta comarca.
(...)
Por fim, com relação ao pedido de prisão domiciliar, formulado pelo advogado da flagrateanda, verifico que, não obstante tenha se comprovado que a flagrada seja mãe de dois filhos menores, não restou demonstrado que estejam sob o seu cuidado direto, ou que eventualmente seja ela a única responsável pela guarda das crianças. Nesse sentido, ressalta-se que no depoimento prestado pela testemunha Claudiomar Francisco de Souza, consta que a genitora da flagrada (portanto, avó das crianças), é dona de loja de materiais de construção nesta cidade, tendo condições de exercer a guarda dos menores e prover o seus sustentos.
Outrossim, nota-se que a flagrada não está preocupada com seus filhos, bem como pelo fato de que, arrumando tempo para práticas delitivas, conclui-se que certamente tais crianças devem estar sobre o cuidado de terceiros, não sendo dessa forma, sua presença indispensável para o cuidado daquelas e para eventual aplicação de prisão domiciliar.
Ademais, diante do cumprimento do mandado de prisão definitivo de outro estado (no 0005141-74.2016.8.12.0019.01.0001-08 (Processo no 00051417420168120019), expedido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Fórum Ponta Porã), também pelo delito de tráfico de drogas, neste momento a prisão domiciliar requerida não surtiria efeito, vez que a flagranteada está presa por outro processo e já fora encaminhada, nesta data, para a penitenciária feminina da capital (autos PJE no 1002878-88.2021.811.0024).”
As medidas cautelares do artigo 319, do CPP, considerando o comportamento da indiciada quando em liberdade, não se mostram suficientes para coibir a conduta criminosa.
Nesse momento processual, a custódia preventiva busca evitar a recidiva da paciente. O agir reiterado em descumprir com as normas abala a ordem pública e revela a necessidade da prisão preventiva.
Está evidenciada nos autos a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.
Logo, os elementos e evidências constantes nos autos, traduzem periculosidade concreta da conduta e da agente, diante do modus operandi utilizado por ela, assim como das circunstancias fáticas que o ilícito está inserido.
A ordem pública foi violada pela paciente, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e da autoria ou participação do paciente no evento delitivo, bem como as razões para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decisum expedido.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Plantonista =